Tribunal: CARF
Processo: 10830.004449/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.004449/2010-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.206 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
JOSE FERNANDO MATALLO PAVANI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente. A falta de inclusão de rendimentos
recebidos na declaração retificadora caracteriza omissão, independentemente
do conteúdo da declaração original e de eventual recolhimento do imposto
devido informado na mesma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004449/2010-16
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004449/2010-16

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 20/24) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2008 (e-fls. 62/68), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/12), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 90/95):
A inventariante apresentou, em 09/04/2010, através de procuradores (nomeação de
inventariante e procuração em fls. 15 e 18), impugnação à Notificação de Lançamento
de fls. 20 a 24, relativo ao imposto de renda, ano-calendário 2007, exercício 2008, sob a
alegação de que o interessado era isento do pagamento de imposto de renda por ser
portador de MOLÉSTIA GRAVE.
Por intermédio da impugnação, argumenta que o Sr. José Fernando Matallo Pavani,
falecido em 05/06/2008, era portador de moléstia grave (cardiopatia grave), e, sendo
este portador de referida moléstia, bem como aposentado, assiste-lhe o direito a isenção
do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria no ano-calendário em
referência.
Por fim, requer seja julgada totalmente procedente a presente impugnação para ser
anulado o lançamento fiscal, e extinto o crédito tributário exigido, face à comprovação
de ausência de omissão de rendimentos, por ser medida de direito.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 18a Turma da DRJ/SP1 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Não deve ser reconhecido o direito à isenção pleiteada, quando o requerente não
apresenta Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, nos termos da legislação vigente, identificando
nominalmente a doença, coincidente com a terminologia empregada pelo legislador.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
O enquadramento indevido dos rendimentos tributáveis como isentos por moléstia
grave, sem que houvesse previsão legal nesse sentido, enseja o competente lançamento
de ofício do imposto correspondente.
MULTA DE OFÍCIO.
Inexigível a multa de ofício, quando o imposto já houver sido anteriormente pago.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/03/2013 (e-fls. 100), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 02/04/2013 (e-fls. 103/110) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação e acrescentando jurisprudência do STJ no sentido de que seria
dispensável o laudo pericial oficial para o reconhecimento da isenção por moléstia grave.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004449/2010-16

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004449/2010-16

remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos para a concessão da isenção em
exame: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal
não considerou a isenção por moléstia grave dos rendimentos recebidos em decorrência de
aposentadoria por não ter sido apresentado laudo pericial emitido por serviço médico oficial (e-
fls. 22).
O julgamento de primeira instância manteve a infração pelo mesmo motivo,
afastando, contudo, a multa de ofício em face do recolhimento integral do imposto anteriormente
à apresentação da Declaração de Ajuste Anual Retificadora objeto do lançamento (e-fls. 91/95).
Como apontado pela autoridade lançadora e pelo Relator a quo, o contribuinte não
apresentou documento hábil a comprovar a existência de moléstia grave para fins de isenção do
imposto de renda, não merecendo reforma a decisão recorrida. Ao contrário do que entende o
interessado, o laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios é requisito essencial para o reconhecimento da isenção
pleiteada, não podendo ser afastada a sua exigência por este Colegiado.
Relevante mencionar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre
a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais. As normas
devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independentemente das razões de cunho
pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
No que concerne à alegação de que os rendimentos em litígio foram devidamente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual Original, também não há reparos a serem feitos
no acórdão recorrido.
O presente lançamento tem como objeto a Declaração de Ajuste Anual
Retificadora entregue em 24/09/2009 (e-fls. 20, 62/68) e não a Declaração de Ajuste Anual
Original apresentada em 29/04/2006 (e-fls. 26/33). Como bem pontuado no voto condutor, a
Declaração Retificadora tem a mesma natureza da anteriormente entregue e a substitui
integralmente. Assim, ainda que o contribuinte tenha informado os rendimentos corretos em sua
Declaração Original, com a apresentação da Retificadora ela deixa de ter validade.
Quanto ao aproveitamento dos recolhimentos já efetuados, o interessado deve
buscar informações junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o
controle do crédito tributário em litígio.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004449/2010-16

Fl. 119
DF CARF MF
Original